Tribunal: TJDFT
Processo: 0733314-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO BEDIN MARCON, em face à decisão da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Por meio da petição sob ID 75780384, o recorrente requereu a fixação de multa diária para o cumprimento da decisão liminar, até o momento descumprida. Consoante o artigo 537 do Código de Processo Civil, não há óbice ao acolhimento do pedido, uma vez que este possibilita a fixação de multa visando ao cumprimento de obrigação de fazer em tutela provisória, bem como a efetividade da prestação jurisdicional. Ante o exposto, determino a fixação de astreintes no valor de R$500,00/dia, até o limite de R$20.000,00, para o cumprimento do determinado na decisão sob ID 75376844, que determinou ao réu que suspenda a publicidade (visibilidade) ou retire a mensagem indicada pelo requerente e publicada no perfil de @andressa.marques65 no Instagram até que sobrevenha nova decisão judicial. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 5 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006